Tribunal: TJES
Processo: 5008391-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008391-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCILENE CLIPER MOLINARIO

AGRAVADO: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
ASSINATURA DE CONTRATO EM BRANCO.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação declaratória de contrato nulo e inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais, ajuizada em face de instituição financeira. O pedido principal visa à suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário, sob a alegação de vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado, por indução a erro ao assinar documentos em branco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera alegação de vício de consentimento,
consistente na assinatura em branco de
contrato de empréstimo consignado, desacompanhada de prova documental robusta, justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em favor do consumidor hipossuficiente, mas este efeito opera na fase instrutória, não justificando automaticamente a concessão de tutela provisória.

5. A probabilidade do direito, em casos que envolvem vício de consentimento em contratos de empréstimo consignado, não se presume de forma imediata apenas com as alegações da parte, demandando análise aprofundada das provas a serem produzidas na fase de instrução processual.

6. A mera alegação de desconhecimento da dívida, desacompanhada de elementos documentais minimamente robustos, é insuficiente para a concessão de medida de urgência capaz de interferir na eficácia de contratos formalizados com instituições financeiras, que ostentam presunção de validade.

7. A cognição sumária inerente à fase processual não permite juízo de certeza acerca da ausência de contratação ou do alegado vício de consentimento, resguardando-se a análise aprofundada para o mérito, após dilação probatória.

8. A reversibilidade da medida não se sobrepõe à necessidade de prudência judicial em suspender, liminarmente, descontos fundados em contrato presumidamente existente e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de elementos documentais minimamente robustos que corroborem a alegação de vício de consentimento impede a formação da probabilidade do direito e o deferimento de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado.

2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC) opera efeitos na fase instrutória e não é suficiente, por si só, para justificar a concessão antecipada da tutela provisória, que exige verificação mínima da plausibilidade fática do alegado.

3. A presunção de legitimidade de contrato formalizado com instituição financeira prevalece em sede de cognição sumária, sendo necessária dilação probatória para apurar a alegada nulidade ou vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e 46.

Jurisprudência relevante citada: TJES - Agravo de instrumento nº 5018102-49.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
LUCILENE CLIPER MOLINARIO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital (
id.
68101090), nos autos da “ação declaratória de contrato nulo e inexistência de débito c/c danos morais, materiais e pedido de antecipação de tutela” nº 5014714-57.2025.8.08.0048, ajuizada em face de
BANCO FACTA FINANCEIRA S/A,
que
indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de que a hipótese de vício de consentimento demanda dilação probatória, não bastando meras alegações genéricas de suposta ausência de entendimento quanto aos termos dos contratos.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 13937768), em síntese, que: I) não reconhece a existência da contratação de empréstimo consignado, tendo sido induzida em erro ao assinar documentos em branco, sob promessa de liberação de valores não especificados; II) que os descontos estão sendo realizados de forma unilateral e indevida em seu benefício previdenciário, comprometendo recursos de natureza alimentar indispensáveis à sua subsistência; III) que a ausência de informação clara e precisa caracteriza prática abusiva e vício de consentimento, afrontando o disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor; IV) a tutela de urgência pleiteada é reversível, não trazendo prejuízo à agravada.

O pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido através da Decisão proferida no id. 14059568.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo designado para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008391-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCILENE CLIPER MOLINARIO

AGRAVADO: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
LUCILENE CLIPER MOLINARIO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital (
id.
68101090), nos autos da “ação declaratória de contrato nulo e inexistência de débito c/c danos morais, materiais e pedido de antecipação de tutela” nº 5014714-57.2025.8.08.0048, ajuizada em face de
BANCO FACTA FINANCEIRA S/A,
que
indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de que a hipótese de vício de consentimento demanda dilação probatória, não bastando meras alegações genéricas de suposta ausência de entendimento quanto aos termos dos contratos.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 13937768), em síntese, que: I) não reconhece a existência da contratação de empréstimo consignado, tendo sido induzida em erro ao assinar documentos em branco, sob promessa de liberação de valores não especificados; II) que os descontos estão sendo realizados de forma unilateral e indevida em seu benefício previdenciário, comprometendo recursos de natureza alimentar indispensáveis à sua subsistência; III) que a ausência de informação clara e precisa caracteriza prática abusiva e vício de consentimento, afrontando o disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor; IV) a tutela de urgência pleiteada é reversível, não trazendo prejuízo à agravada.

O pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido através da Decisão proferida no id. 14059568.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo designado para apresentar contrarrazões.

Nos termos do
co
nsignado no momento do deferimento do pedido liminar,
em sua inicial, a
sustenta não ter contratado qualquer operação de crédito com a instituição agravada, alegando
ter sido
induzida
ao
erro ao assinar documentos em branco, sob a promessa de recebimento de valores não especificados. Em virtude disso, pleiteia a imediata suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, alegando que os valores têm natureza alimentar e comprometem sua subsistência básica.

O Juízo singular indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de

“que a hipótese de vício de consentimento demanda a dilação probatória, não bastando meras alegações genéricas de suposta ausência de entendimento quanto aos termos dos contratos
”
.

A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em demandas que envolvem supostos contratos de empréstimo não reconhecidos, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando o consumidor ostenta condição de hipossuficiência técnica ou econômica.

Contudo, tal inversão opera efeitos na fase instrutória, e não se projeta automaticamente para justificar, de forma antecipada e sem a necessária verificação mínima da plausibilidade fática, a concessão de tutela provisória com impacto direto em contratos presumidamente válidos.

A probabilidade do direito, em casos que envolvem vício de consentimento em contratos de empréstimo consignado, não se presume de forma imediata apenas com as alegações da parte, demandando, em regra, uma análise mais aprofundada das provas a serem produzidas
na
fase de instrução processual.

Na espécie, conquanto a narrativa da agravante aponte indícios de contratação irregular, não foram apresentados, até o momento, elementos documentais minimamente robustos capazes de demonstrar a ausência de vínculo contratual.

A mera alegação de desconhecimento da dívida, desacompanhada de documentos que evidenciem, ao menos indiciariamente, a inexistência do contrato, é
in
suficiente para a concessão de medida de urgência que tem o condão de interferir diretamente na eficácia de contratos formalizados com instituições financeiras.

A
jurisprudência
deste egrégio Tribunal de Justiça
indica que a instrução probatória é necessária para apuração da existência de vício de consentimento, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir a
ilegalidade da contratação, quando a prova trazida com a inicial for insuficiente para afastar, desde logo, a presunção de legitimidade da contratação, cuja eventual nulidade dependerá da devida instrução probatória, sob o crivo do contraditório.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
[
...]

III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
No caso, não há prova documental inicial suficiente para demonstrar o vício de consentimento alegado pelo recorrido, sendo prematuro cessar os efeitos do contrato de forma liminar. O ônus da prova do vício de consentimento incumbe à parte que o alega, não sendo cabível exigir da instituição financeira a prova negativa de erro, dolo ou coação. O contrato firmado pelo recorrido é expresso quanto à natureza da contratação do cartão de crédito consignado, com destaque para as cláusulas essenciais e autorização expressa para os descontos mensais no benefício previdenciário
. A efetiva utilização do cartão, incluindo saques e pagamentos, reforça a presunção de que o recorrido tinha ciência do contrato e dos encargos financeiros envolvidos. A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratada, desacompanhada de prova robusta, não justifica a suspensão dos descontos por meio de decisão liminar. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que a suspensão dos descontos de RMC exige a demonstração concreta de vício de consentimento, não sendo suficiente a alegação genérica de desconhecimento da contratação. Diante da ausência dos requisitos legais, deve ser revogada a tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5018102-49.2024.8.08.0000; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.03.2025)

Ademais,
a
inda que o perigo de dano esteja vinculado à natureza alimentar dos proventos da autora, a cognição sumária inerente à fase processual não permite a formação de um juízo de certeza acerca da ausência de contratação ou do alegado vício de consentimento, resguardando-se a análise aprofundada da questão para o mérito da demanda, após a devida dilação probatória, momento em que as partes terão a oportunidade de produzir todas as provas pertinentes para comprovar suas alegações.

Ressalte-se, que a reversibilidade da medida não se sobrepõe à necessidade de prudência judicial em suspender, liminarmente, descontos fundados em contrato presumidamente existente e eficaz, sob pena de esvaziamento do devido processo legal e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento
para, no mérito,
negar
-lhe provimento.

É como voto.